Tribunal: TJMT
Processo: 1055428-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055428-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA - CPF: 503.458.691-68 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação monitória. Alegação de omissão quanto à análise de comprovantes de pagamento e abatimento de valores. Contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. Omissão quanto à ilegitimidade de cobrança de multa condominial. Inovação recursal. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do cpc. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação em ação Monitória, mantendo a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para reconhecer a quitação parcial da dívida, mas manteve a cobrança de valores referentes a aluguéis, condomínio, IPTU, multa por infração ao regimento interno do condomínio e multa por descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise detalhada dos comprovantes de pagamento e ao abatimento exato desses valores no montante final da condenação; (ii) estabelecer se existe contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a embargante e 20% para a embargada; (iii) determinar se ocorreu omissão quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial referente a período anterior ou estranho à fruição plena do imóvel pela locatária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão ou anulação do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Não há omissão quanto à análise dos comprovantes de pagamento, pois a apelação interposta pela embargante limitou-se a questionar a multa condominial e a distribuição da sucumbência, não tendo havido insurgência específica quanto ao reconhecimento do pagamento parcial ou ao valor final da condenação, configurando inovação recursal vedada.

5. Inexiste contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o acórdão reconheceu que a embargante obteve êxito em apenas 25% da dívida, concluindo que sucumbiu na maior parte dos pedidos e mantendo a proporção de 80% para a embargante e 20% para a embargada como adequada ao resultado prático do processo.

6. O acórdão não foi omisso quanto à questão da multa condominial, tendo enfrentado expressamente a matéria e fundamentado sua manutenção com base na preclusão decorrente da ausência de impugnação específica nos embargos monitórios e, subsidiariamente, na responsabilidade da locatária pelas infrações ao regimento interno do condomínio durante o período da locação, conforme previsto no artigo 23, X, da Lei n. 8.245/91.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Configura inovação recursal vedada a alegação, em embargos de declaração, de questões não suscitadas no recurso de apelação. 3. A ausência de impugnação específica quanto à multa condominial no momento processual oportuno implica preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la em sede recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, 702, § 7o, 1.022; Lei n. 8.245/91, art. 23, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022; AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018; REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004; EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação, originário dos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1055428-43.2020.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, para manter a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para reconhecer a quitação parcial da dívida, mas manter a cobrança de “a) R$ 2.193,82 correspondente ao aluguel parcial e condomínio de novembro/2019; b) condomínio e aluguel de dezembro/2019 e janeiro/2020; c) IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019; d) multa de infração do condomínio no valor de R$ 1.067,72; e e) multa por descumprimento contratual no valor de R$ 5.250,00” (cf. Id. no 343041433).

O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise detalhada dos comprovantes de pagamento juntados aos autos e ao abatimento exato desses valores no montante final da condenação, contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais e omissão quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial referente a período anterior ou estranho à fruição plena do imóvel pela locatária. Pede o acolhimento total dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão quanto ao valor da dívida e à redistribuição dos ônus de sucumbência, além do prequestionamento dos artigos 700 e 86 do Código de Processo Civil e do princípio da boa-fé objetiva contratual (cf. Id no 344247372).

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 346935392)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise detalhada dos comprovantes de pagamento e ao abatimento exato desses valores no montante final da condenação, contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais e omissão quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial.

A embargante sustenta que o acórdão silenciou sobre o abatimento exato dos valores comprovadamente pagos no montante final da condenação, o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Alega, ainda, haver contradição na manutenção da sucumbência em 80% para a embargante e 20% para a embargada, considerando que a defesa teria logrado êxito em demonstrar que parte substancial da cobrança inicial era indevida. Por fim, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial referente a período anterior ou estranho à fruição plena do imóvel pela locatária. Pede o acolhimento total dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão quanto ao valor da dívida e à redistribuição dos ônus de sucumbência, além do prequestionamento dos artigos 700 e 86 do Código de Processo Civil e do princípio da boa-fé objetiva contratual.

Já a parte embargada defende que inexistem vícios no acórdão, porquanto toda a matéria fática e jurídica foi devidamente apreciada. Sustenta que os embargos possuem caráter protelatório, pois promovem inovação recursal ao suscitar questões que não foram objeto da apelação. Quanto à alegada contradição, defende que o vício apto a ensejar embargos é aquele interno ao próprio julgado, não o inconformismo da parte com o resultado.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente os comprovantes de pagamento juntados aos autos, silenciando sobre o abatimento exato desses valores no montante final da condenação, o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A alegação não merece acolhida.

No caso concreto, verifica-se que a apelação interposta pela embargante se limitou a questionar a multa condominial e a distribuição da sucumbência, não tendo havido insurgência específica quanto ao reconhecimento do pagamento parcial ou ao valor final da condenação. Ao suscitar em embargos de declaração questões relativas ao pagamento da dívida que não foram objeto da apelação, a embargante incorre em vedada inovação recursal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Portanto, rejeito a alegação de omissão quanto à análise detalhada dos comprovantes de pagamento.

A embargante alega haver contradição na manutenção da sucumbência em 80% para a embargante e 20% para a embargada, sustentando que a defesa teria logrado êxito em demonstrar que parte substancial da cobrança inicial era indevida, de modo que a redistribuição deveria ser proporcional.

A alegação não prospera.

No caso concreto, não há contradição interna no acórdão embargado. A decisão apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusão. O acórdão reconheceu que a embargante obteve êxito em apenas 25% da dívida, concluiu que sucumbiu na maior parte dos pedidos e manteve a proporção de 80% para a embargante e 20% para a embargada como adequada ao resultado prático do processo. O julgado fundamentou que a apelante obteve êxito apenas em comprovar o pagamento parcial da dívida no montante de R$ 5.905,46, valor que representa menos de 25% do total cobrado na ação monitória, e que a maior parte da dívida cobrada permaneceu hígida. Com base nessas premissas, concluiu que, considerando que a apelante sucumbiu na maior parte de seus pedidos, mostra-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada na sentença.

Verifica-se, portanto, que não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão embargado. O que a embargante pretende, na verdade, é que o julgador tivesse valorado diferentemente o percentual de êxito obtido, discordando do critério adotado para a fixação da sucumbência. Trata-se de mero inconformismo com o resultado, não de contradição entre proposições inconciliáveis. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Portanto, rejeito a alegação de contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial referente a período anterior ou estranho à fruição plena do imóvel pela locatária, conforme documentos que indicam acordo direto entre a Administradora e o Condomínio.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da multa condominial, fundamentando sua manutenção com base na preclusão decorrente da ausência de impugnação específica nos embargos monitórios. O julgado consignou que os embargos monitórios apresentados pela apelante focaram exclusivamente na comprovação de pagamentos parciais da dívida, juntando recibos assinados por funcionário da construtora, e que em nenhum momento foi questionada a legitimidade da cobrança da multa por infração ao regimento interno do condomínio, o que só veio a ocorrer em sede recursal. Com base nessa constatação, o acórdão fundamentou que a ausência de impugnação específica quanto à multa condominial no momento processual oportuno implica preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la em sede recursal, uma vez que, quando os embargos monitórios são parciais, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa, nos termos do artigo 702, parágrafo sétimo, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, o acórdão fundamentou a responsabilidade da locatária pelas infrações ao regimento interno do condomínio praticadas durante o período da locação, conforme previsto no artigo 23, inciso X, da Lei n. 8.245/91, que estabelece como dever do locatário cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos.

Dessa forma, o acórdão não foi omisso quanto à questão da multa condominial, porquanto enfrentou expressamente a matéria, fundamentando sua manutenção com base na preclusão e, subsidiariamente, na responsabilidade da locatária pela legislação específica.

Ademais, verifica-se que a embargante pretende ampliar a discussão para incluir tese que não foi suscitada na apelação. A apelação limitou-se a alegar ausência de provas da responsabilidade pela multa condominial, não tendo questionado o período a que se refere a multa ou a legitimidade da cobrança por se referir a período anterior à fruição plena do imóvel. Ao suscitar em embargos de declaração a tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial referente a período anterior ou estranho à fruição plena do imóvel pela locatária, a embargante incorre em vedada inovação recursal.

Portanto, rejeito a alegação de omissão quanto à tese de ilegitimidade da cobrança da multa condominial.

A embargante requer expressamente o prequestionamento dos artigos 700 e 86 do Código de Processo Civil e do princípio da boa-fé objetiva contratual para fins de interposição de recursos extraordinários.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Ademais, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026